Tribunal: STJ
Processo: 0700249-73.2019.8.02.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981282 - AL(2025/0246153-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADMILSON MANOEL DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: DIEGO DA SILVA SOUZA
AGRAVADO
: DANIEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por assistente de acusação contra decisão monocrática
da Presidência do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada
na Súmula 182 do STJ.
2. Os réus foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado por mediante paga
ou promessa de recompensa, sendo pronunciados em primeira instância e mantidos
presos preventivamente. Após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelos réus, estes foram submetidos a julgamento
perante o Tribunal do Júri, sendo absolvidos por decisão dos jurados que responderam
negativamente ao quesito relativo à autoria do crime.
3. O assistente de acusação interpôs recurso de apelação, que foi negado pelo Tribunal de
Justiça, sob o fundamento de que a decisão dos jurados não era contrária à prova dos
autos. Posteriormente, o assistente da acusação apresentou recurso especial, não admitido
pelo Tribunal de Justiça com base na Súmula 7 do STJ. O agravante interpôs agravo em
recurso especial, que não foi conhecido pela Presidência do STJ, com fundamento na
Súmula 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
assistente de acusação é apto a afastar os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54074868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e0e31de-08c7-419e-9375-d6bcc3557de0

5. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de forma
específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido
pelo
III, do
e pelo
I, do RISTJ.
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
6. A mera transcrição de excertos do acórdão recorrido, sem o necessário confronto
técnico e específico com as razões recursais, não atende ao ônus de impugnação
específica exigido para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
7. A impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial deveria
ter sido realizada no agravo em recurso especial, sendo inadequado fazê-lo na via do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
I.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.176.543/SC,
julgado em 29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp 2.083.475/MA,
Quinta Turma, julgado em 10.10.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.192.536/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
24.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54074868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 5e0e31de-08c7-419e-9375-d6bcc3557de0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981282 - AL(2025/0246153-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ADMILSON MANOEL DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: DIEGO DA SILVA SOUZA
AGRAVADO
: DANIEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7 E
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por assistente de acusação contra decisão monocrática
da Presidência do STJ que não conheceu de agravo em recurso especial, fundamentada
na Súmula 182 do STJ.
2. Os réus foram denunciados por tentativa de homicídio qualificado por mediante paga
ou promessa de recompensa, sendo pronunciados em primeira instância e mantidos
presos preventivamente. Após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelos réus, estes foram submetidos a julgamento
perante o Tribunal do Júri, sendo absolvidos por decisão dos jurados que responderam
negativamente ao quesito relativo à autoria do crime.
3. O assistente de acusação interpôs recurso de apelação, que foi negado pelo Tribunal de
Justiça, sob o fundamento de que a decisão dos jurados não era contrária à prova dos
autos. Posteriormente, o assistente da acusação apresentou recurso especial, não admitido
pelo Tribunal de Justiça com base na Súmula 7 do STJ. O agravante interpôs agravo em
recurso especial, que não foi conhecido pela Presidência do STJ, com fundamento na
Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54074872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:15
Código de Controle do Documento: 2c01d4a1-fbd9-4f49-9842-9a0cc673edc8

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pelo
assistente de acusação é apto a afastar os fundamentos da decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não impugnou de forma
específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido
pelo
III, do
e pelo
I, do RISTJ.
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
6. A mera transcrição de excertos do acórdão recorrido, sem o necessário confronto
técnico e específico com as razões recursais, não atende ao ônus de impugnação
específica exigido para afastar o óbice da Súmula 7 do STJ.
7. A impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial deveria
ter sido realizada no agravo em recurso especial, sendo inadequado fazê-lo na via do
agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada é
2.
imprescindível para afastar os óbices previstos nas Súmulas 7 e 182 do STJ.
A
ausência de confronto técnico e específico entre os excertos do acórdão recorrido e as
3.
razões recursais impede o afastamento do óbice da Súmula 7 do STJ.
A impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial deve ser realizada no
agravo em recurso especial, sendo inadequado fazê-lo na via do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
I.
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 2.176.543/SC,
julgado em 29.03.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jorge Mussi,
AREsp 2.083.475/MA,
Quinta Turma, julgado em 10.10.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.192.536/SP,
Documento eletrônico VDA54074872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:15
Código de Controle do Documento: 2c01d4a1-fbd9-4f49-9842-9a0cc673edc8

Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
24.04.2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por ADMILSON MANOEL DA
SILVA, assistente da acusação, contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou os réus
Eduardo Cardoso Araújo, Alexandre Fernandes da Silva, Diego da Silva Souza e Daniel
Pereira da Silva como incursos no
§2o, inciso I,
artigo 14, inciso II, todos do
art. 121,
c/c
Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por mediante paga ou promessa de
recompensa) em que consta como vítima Admilson Manoel da Silva, justamente o
recorrente.
Em primeira instância foi proferida decisão de pronúncia dos réus, nos exatos
termos da denúncia. Eles foram mantidos presos preventivamente (fls. 767-776).
O réu Alexandre não foi pronunciado porque no curso do processo chegou a
informação de que ele havia morrido.
Os réus Eduardo, Diego e Daniel interpuseram recurso em sentido estrito, mas
o Tribunal de Justiça negou provimento a ele (fls. 911-917).
Após o trânsito em julgado do acórdão, os referidos réus foram submetidos a
julgamento perante o Plenário do Tribunal do Júri, ocasião em que foram absolvidos. Os
jurados responderam negativamente ao quesito relativamente à autoria do crime por parte
deles (fls. 1164-1192).
O recorrente, assistente da acusação, interpôs recurso de apelação (fls. 1206-
1207), mas o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento, entendendo que a decisão não é
contrária à prova dos autos (fls. 1297-1303).
Em razão disso, o recorrente apresentou recurso especial, com base no art. 105,
III, "a", da CF (fls. 1307-1314).
O Tribunal de Justiça não o admitiu, com base na Súmula 7 do STJ (fls. 1350-
1351).
O recorrente apresentou agravo em recurso especial (fls. 1364-1370).
A Presidência do STJ não o conheceu, com fundamento na Súmula 182 do TJ
(fls. 1392-1393).
Documento eletrônico VDA54074872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:15
Código de Controle do Documento: 2c01d4a1-fbd9-4f49-9842-9a0cc673edc8

O recorrente apresentou agravo regimental (fls. 1398-1403).

VOTO
Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida.
Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido
porque não foram infirmados os fundamentos empregados pela eg. Corte de origem para
inadmitir o recurso.
Em relação à inadmissão quanto à aplicação da Súmula 7,STJ, a defesa
limitou-se a citar excertos extraídos do autos e aduzir que "Não se discute, no recurso
especial, a ocorrência ou inocorrência de fatos e circunstâncias (tampouco se há prova
suficiente ou não acerca dos elementos fáticos apontados), mas a desconsideração do
regramento legal que rege o Tribunal do Júri, que, no caso, se deu de forma
manifestamente contrária à prova dos autos "(fl. 1369). A parte, ainda, repisou os
argumentos do recurso especial.
Com efeito, quanto à incidência da Súmula 7, STJ, deveria a parte agravante
demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no decisum a quo, o que não aconteceu.
Nesse sentido:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos" (AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.176.543/SC, Sexta Turma
, DJe de
.
Rogerio Schietti Cruz
29/3/2023)

Embora o agravante tenha transcrito excertos do acórdão recorrido, não
procedeu ao necessário cotejo entre os trechos extraídos e a fundamentação do recurso
especial, deixando de demonstrar, de modo técnico e específico, como a questão poderia
ser dirimida sem nova incursão no contexto fático-probatório dos autos. A mera
reprodução de passagens do julgado, desacompanhada de confronto argumentativo com
as razões recursais, não atende ao ônus de impugnação específica exigido para o
afastamento do óbice sumular.
Documento eletrônico VDA54074872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:15
Código de Controle do Documento: 2c01d4a1-fbd9-4f49-9842-9a0cc673edc8

Deve-se ressaltar que cabe ao agravante demonstrar o equívoco da decisão em
face da qual se insurge, sendo imprescindível a impugnação específica a todos os óbices
por ela apontados, obrigação da qual não se desincumbiu.
Este é o teor do
do Código de Processo
que
art. 932, inciso III,
Civil/2015,
autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os
fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, o
do Regimento Interno
art. 253, inciso I,
do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016,
autoriza o relator a não conhecer do agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões
de decidir que levaram ao trancamento do recurso especial.
Com efeito, "Deixando a parte agravante de impugnar específica e
concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o
III, do
art. 932,
(AgRg no
Código de Processo Civil de 2015 e o
I, do RISTJ"
art. 253,
, Rel. Min. Ministro
, DJe de
AREsp n. 2.083.475/MA, Quinta Turma
Jorge Mussi
.
10/10/2022)
Ademais, rechaçar as argumentações utilizadas pelo decisum que inadmitiu o
apelo extremo a destempo, na via do regimental, como ora pretende o agravante, é
inadequado, porquanto tal impugnação deveria ter sido ventilada justamente no bojo do
agravo em recurso especial (AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.192.536/SP, Sexta Turma
(Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de
.
Jesuíno Rissato
24/4/2023)
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54074872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 17:27:15
Código de Controle do Documento: 2c01d4a1-fbd9-4f49-9842-9a0cc673edc8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0246153-4
AREsp 2.981.282 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07002497320198020013 070024973201980200132 7002497320198020013
70024973201980200132
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADMILSON MANOEL DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: DIEGO DA SILVA SOUZA
AGRAVADO
: DANIEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CORRÉU
: EDUARDO CARDOSO ARAUJO
CORRÉU
: ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADMILSON MANOEL DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: DIEGO DA SILVA SOUZA
AGRAVADO
: DANIEL PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055510:1065809641@
2025/0246153-4 - AREsp 2981282 Petição : 2025/0069157-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:34
Código de Controle do Documento: CBAA5CAD-EB63-475D-B099-41AD19175AB8